Tribunal: TJES
Processo: 5012201-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEANNA ALVARENGA GUEDES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Débito, julgou procedentes os pedidos da consumidora para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, bem como para condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora pleiteia a majoração da indenização e o pagamento de astreintes por descumprimento de decisão liminar. A concessionária, por sua vez, alega a regularidade do TOI e que inexiste dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) verificar se houve descumprimento da decisão liminar que justifique a imposição de multa cominatória; e (iii) determinar se é devida a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar a existência de fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que assegura ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, por ser documento unilateral, não tem força probatória inquestionável, especialmente quando não há comprovação da presença do consumidor durante a inspeção.

5. A concessionária não demonstrou que a consumidora foi chamada a acompanhar a perícia técnica, o que caracteriza a violação dos direitos de contraditório e ampla defesa, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito apurado.

6. Quanto à multa cominatória, não se justifica sua aplicação, pois a concessionária cumpriu a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia dentro do prazo estipulado após correção do erro material.

7. Em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. No caso, a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor compatível com a jurisprudência do Tribunal para casos semelhantes.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovido. Recurso de Deanna Alvarenga Guedes parcialmente provido, com majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 e fixação de honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica com a garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de apuração unilateral de fraude, gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2024; TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.07.2024; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012201-24.2022.8.08.0048

APELANTES/APELADAS: DEANNA ALVARENGA GUEDES/EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença
de ID 9753794
, na qual a MM.ª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra, nos autos da
“
Ação Declaratória de Nulidade e de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela de Urgência”,

ajuizada por Deanna Alvarenga Guedes em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros pela taxa SELIC a correr a partir da data da Sentença, sem cumulação com correção monetária.

No recurso de ID 9753796, a consumidora pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que houve descumprimento de decisão liminar, o que acarreta em pagamento de multa cominatória no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como que deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, com juros a incidir a partir da citação e correção monetária a partir da prolação da Sentença. Argui, ainda, que a condenação em honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico e que há necessidade de correção do nome da Autora no tópico de declaração de inexistência de débito proferido pelo juízo
a quo
.

Em Apelação de ID 9753797, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustentou que a consumidora estava presente no momento da inspeção técnica, sendo oportunizado o contraditório. Afirma, ainda, ser de responsabilidade do consumidor os danos causados ao equipamento de medição de energia elétrica, de modo que inexiste dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise dos recursos de forma conjunta.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que, ao contrário do que afirma a EDP, não há prova de que a consumidora ou qualquer outra pessoa tenha acompanhado a inspeção técnica, conforme se detém da ausência de preenchimento dos campos “Nome do Acompanhante”, “Assinatura” e “Parentesco ou Afinidade” no TOI de n. 9291990 (Id 9753531).

Assim, verifica-se que não foi oportunizado contraditório ao consumidor, tendo em vista que a concessionária deixou de observar os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento do TJES, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
3) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica. 4) O art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória.
6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido [...]. (TJES, Classe – AC: 5000467-39.2022.8.08.0028, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2024, DJe: 09/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe – AC: 5000926-75.2022.8.08.0049, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2024, DJe: 17/07/2024)
Sem grifos no original

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC –

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que a consumidora sequer tenha sido chamada a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Ademais, apesar da alegação, por parte da EDP, de que houve redução significativa no consumo de energia elétrica a partir de janeiro de 2019 até janeiro de 2022, quando foi realizada a inspeção por técnicos da concessionária, verifica-se, do histórico de consumo de energia da unidade (Id 9753530), que o consumo referente ao período contestado é similar àqueles referentes a meses anteriores, de forma que não há que se falar em variação no consumo de energia devido a suposta fraude.

Logo, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus da prova,
impositiva a manutenção da Sentença, neste ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI.

Cumpre ressaltar que, em Decisão de Id 9753506, o juízo a quo determinou que a concessionária restabelecesse o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que a distribuidora de energia peticionou seis dias após a retromencionada decisão, afirmando ser impossível o cumprimento desta, em razão de erro material relacionado ao número do TOI, que teria sido transcrito de forma errada pela magistrada.

Não obstante, restou claro no
decisum
que a ordem de religação dizia respeito à instalação de n. 1796145, isto é, a unidade de medição da consumidora Apelante. Com efeito, tal informação foi confirmada pelo juízo de piso, que manteve a tutela deferida em despacho de Id 9753519.

O despacho, contudo, concedeu novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão, ao passo que a concessionária restabeleceu o fornecimento de energia no mesmo dia. Nesse sentido, de forma escorreita fundamentou a magistrada:

“Registre-se, porém, que o art. 537 e ss, do CPC, que estabelece a hipótese da fixação de multa diária para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer imposta por sentença, prevê também a possibilidade da modificação, de ofício, do valor ou periodicidade da multa caso seja insuficiente ou excessiva e/ou até sua exclusão, conforme segue:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].

No presente caso, entendo que a multa outrora fixada não é devida, haja vista que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Na presente demanda entendo que não configurou atraso por parte da requerida, tendo em vista que a mesma cumpriu a obrigação de fazer, dentro do prazo prevista das 48 horas, conforme informado pela requerente o cumprimento se deu no dia 10/06/2022, data da prolação da decisão que manteve a tutela deferida concedendo prazo de 48hs para cumprir a liminar.

Cumprida a ordem de entrega do bem móvel, ainda que com atraso, não há motivo para a cobrança das astreintes, mecanismo de indução ao cumprimento dessa obrigação de fazer inadequado às particularidades da espécie, que por isso mesmo podem ser revogadas, mesmo de ofício. A multa cominatória não pode ser desvirtuada em sua natureza para multa sancionatória nem mesmo propiciando enriquecimento sem causa.

Assim, revela-se incabível que a fixação de astreintes ocasione o enriquecimento sem causa do beneficiado, porquanto não se presta a reparar qualquer dano sofrido, pelo contrário, visa apenas assegurar o cumprimento da ordem judicial”.

Mantém-se, neste ponto, a Sentença, para reconhecer a inaplicabilidade de multa cominatória no caso em comento.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa do julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES, AC – 5000493-39.2023.8.08.0016, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 19/07/2023)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a reforma parcial da Sentença, para condenar a companhia de energia elétrica ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, que deverão incidir a partir da citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório; 2. O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção;
3. Ausentes justificativas para redução do valor arbitrado para os danos morais, que devem ser acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária
; 4. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJES, AC – 5000705-46.2022.8.08.0032, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data da Publicação no Diário: 17/04/2024)
Sem grifos no original

Por fim, em que pese a dupla natureza da Sentença, isto é, declaratória e condenatória, deve-se observar o entendimento da colenda Corte Superior acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...] (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019)
Sem grifos no original

Havendo,
in casu
, condenação em danos morais em desfavor distribuidora de energia elétrica, devem os honorários sucumbenciais ser arbitrados tendo como base o valor da condenação e não do proveito econômico, respeitando a ordem preferencial para o arbitramento.

Assim, necessária a reforma parcial da Sentença para declarar
inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI cobrado em face de Deanna Alvarenga Guedes, majorando a condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor da concessionária.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO
RECURSO
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Ao recurso de Deanna Alvarenga Guedes,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para

condenar a concessionária ao pagamento de indenização
por danos morais
no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Deanna Alvarenga Guedes e, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.